Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PELO ENEM E PELO ENCCEJA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão da 2a Turma Criminal que, por maioria, negou provimento ao agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual deferiu parcialmente o pedido de remição de pena em razão da aprovação no ENEM/2023, por considerar já ter havido concessão de remição parcial pela aprovação no ENCCEJA/2022 (ensino médio), vedando-se a duplicidade de benefício. O embargante busca a prevalência do voto vencido, que reconhecia a possibilidade de remição integral com base na aprovação no ENEM, por entender tratar-se de exames distintos, conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENEM/2023, por apenado que já foi beneficiado com remição parcial pela aprovação no ENCCEJA/2022, ambos referentes ao nível médio, autoriza nova remição integral da pena ou se configuraria duplicidade indevida (bis in idem).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou nova orientação jurisprudencial, no julgamento do EAREsp no 2.576.955/ES, no sentido de que a aprovação, ainda que parcial, no ENEM configura evento autônomo e apto a ensejar remição de pena, mesmo havendo remição anterior por aprovação no ENCCEJA, afastando a tese de bis in idem.
4. Embora os exames versem sobre áreas de conhecimento similares, o ENEM apresenta maior grau de complexidade, maior duração e finalidade diversa, voltada ao acesso ao ensino superior, o que demanda esforço cognitivo adicional por parte do apenado, caracterizando novo fato gerador.
5. A remição por aprovação no ENEM, total ou parcial, encontra respaldo na interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal e nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 391/2021, que legitima o reconhecimento do esforço autodidata.
6. Assim, de acordo com o entendimento recente emanado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, cabível a homologação da totalidade de dias remidos pela aprovação integral no ENEM 2023, ainda que o embargante já tenha sido beneficiado pela aprovação parcial no ENCCEJA, sem que isso configure duplicidade de concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos providos.
Tese de julgamento:
1. A aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM configura fato gerador autônomo de remição de pena, ainda que já tenha sido concedida remição anterior por aprovação no ENCCEJA, ambos voltados ao ensino médio.
2. A alteração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a complexidade superior e a finalidade distinta do ENEM caracterizam esforço intelectual diverso, afastando a configuração de bis in idem.